Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723812-60.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCELO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: SERGIO ILHA PEIXOTO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, para contrarrazões ao recurso interposto. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação sobre o agravo em recurso especial, visto que o processo envolve interesse de incapaz. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010